Tribunal: TJDFT
Processo: 0736246-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Processual civil. Cumprimento de Sentença. Devedor. Intimação. Pagamento voluntário. Ausência. Penhora. Diligências ineficazes. consulta nos sistemas à disposição do Juízo do executivo. Interseção judicial. Realização. Frustração. Nova postulação. Expedição de ofício a corretoras de criptoativos. Averiguação de valores de titularidade dos executados. Desvirtuamento. Diligências realizadas pela parte exequente. Demonstração. Inocorrência. Inércia. Suprimento pelo Judiciário. Inviabilidade. Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferira o pedido formulado almejando a expedição de ofício a corretoras de criptoativos, visando à localização e penhora de eventuais ativos digitais de titularidade dos executados, frustradas as diligências ultimadas via dos sistemas conveniados, nomeadamente o SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da viabilidade de, como forma de perscrutação de bens de titularidade do executado, expedir-se ofício a corretoras de criptoativos, como forma de possibilitar a penhora de eventuais valores detidos pelo executado nas contas vinculadas aos aludidos agentes operadores.
III. Razões de decidir
3. Conquanto o ordenamento jurídico admita a adoção de medidas atípicas no processo de execução ou na fase satisfativa do título executivo judicial e enseje a participação ativa do juiz visando ao impulso processual no tocante aos atos impassíveis de serem realizados sem essa interseção, a expedição de ofício a empresas corretoras de criptoativos como forma de ser viabilizada tentativa de localização de valores de titularidade do executado é impassível de deferimento quando a parte exequente fia-se unicamente na interseção judicial para alcançar seu intento sem realizar as medidas que estão diretamente ao seu alcance após, inclusive, frustração das diligências empreendidas via dos sistemas conveniados e ordinariamente manejados para fins de perscrutação patrimonial.
4. O juiz, como condutor do processo, deve participar proativamente do curso processual de molde a viabilizar a realização do visado com o processo, pois encerra simples instrumento para ultimação do direito material, não se legitimando, contudo, que, no ambiente de pretensão executória, a parte credora, abdicando dos deveres que também lhe estão afetados, permaneça inerte quanto à ultimação das diligências que são passíveis de serem realizadas sem a interseção judicial, assumindo a postura de demandar sucessivas diligências sem a comprovação de que exaurira aquelas que pode ultimar diretamente.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.